Tribunal: STF
Processo: RE 485370
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ÍNDICE
   DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. SISTEMÁTICA DA DIPAM - DECLARAÇÃO
   PARA APURAÇÃO DOS ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.